Tribunal: STF
Processo: RE 1547693
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES. INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ratificou a decisão monocrática pela qual concedida a ordem no Habeas Corpus n. 920.499/RS, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESSÃO SUBJETIVA DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/04/2022). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 



    2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de nervosismo, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal. Precedentes. 



    3. Na hipótese, a busca pessoal não foi amparada por atividade investigativa anterior para constatar a prática de crime pelo acusado, tendo decorrido de impressão subjetiva de policial militar, pois o agravado estava sozinho, em via pública, em local conhecido pelo tráfico de drogas. 



    4. A descoberta posterior não retifica ou justifica as diligências anteriores, incidindo a nulidade que mácula, igualmente, as provas delas decorrentes. Não havendo a prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, com a exclusão das evidências assim obtidas, é de rigor a absolvição. 



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 57).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º e o caput do art. 144 da Constituição da República. 



    Relata que “a guarnição estava em patrulhamento próximo a conhecido local de traficância, momento em que avistaram o denunciado em atitude suspeita. Realizada a abordagem e a revista pessoal, foi encontrada significativa quantidade de narcóticos na forma de 806 pedras de crack (pesando 82g)” (fl. 5, e-doc. 71).



    Argumenta que “o efeito prático de se exigir para legitimação da abordagem policial que o agente público presencie o cometimento do tráfico ou de outro crime qualquer equivale a se exigir certeza plena da prática delitiva (o policial deve ver o acusado traficando ou praticando qualquer outro crime), prestando-se neste aspecto apenas e tão somente a coibir ações proativas da polícia visando à prevenção de delitos, principalmente porque visam ao bem-estar e à segurança de toda a sociedade. Por isso, o nervosismo do abordado, especialmente quando se encontra, como no caso dos autos, em local conhecido de tráfico de drogas, constitui elemento mínimo de convicção de que há alguma coisa errada com o abordado” (fl. 5, e-doc. 71).



    Assevera que “observar a prática de algum delito, seja ele de tráfico ou outro, é certeza além de dúvida razoável e não, fundada suspeita. Se os policiais tivessem observado o crime ocorrendo, a suspeita cederia lugar à convicção da prática delitiva. Assim, a fundada suspeita dos policiais residiu nas circunstâncias apontadas, de que o paciente/recorrido se encontrava com entorpecentes escondidos e destinados a outros traficantes para a venda, razão de ser de seu nervosismo, estando assim em flagrante delito e não restando dúvidas de que ele seria o responsável pela guarda e distribuição das drogas” (fls. 5-6, 
e-doc. 71).



    Sustenta que “a moldura fática anterior à abordagem demonstrou a atitude suspeita do acusado que deu azo à revista pessoal que se seguiu, e à constatação de flagrante delito, consubstanciado meras diligências procedimentais e não, investigativas. Por tais razões, improcede o pleito de reconhecimento de nulidade da abordagem do recorrido e por via de consequência, das provas produzidas mediante aquele ato” (fl. 7, e-doc. 71).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Pelas razões expostas, o Ministério Público Federal aguarda o regular processamento do feito para que, admitido o presente recurso extraordinário, seja ele encaminhado ao Supremo Tribunal para, ao final, ser conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido” (fl.7, e-doc. 71).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, seja reconhecida a licitude da busca pessoal realizada no recorrido e restabelecido o acórdão condenatório proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na Apelação Criminal n. 5008465-11.2021.8.21.0035/RS (e-doc. 4).



     



    5. Consta dos autos que, em 4.4.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5008465-11.2021.8.21.0035/RS) deu provimento ao apelo do Ministério Público Federal para “condenar o réu A T dos S, como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei de Drogas, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 649 dias-multa à menor razão unitária” (e-doc. 5). Eis os fundamentos do acórdão:



    “No mérito, este foi o resumo da prova oral colhida pela ilustre sentenciante, Dra. GREICE MOREIRA PINZ:



    Marcos Gabriel Charutti, Policial Militar, informou que estavam em patrulhamento em local conhecido por ponto de tráfico, quando visualizaram o acusado em atitude suspeita, sozinho, na via pública, momento em que o abordaram. Durante a revista pessoal, encontraram 3 pedras de crack em suas mãos e o restante dentro do bolso do casaco. As drogas estavam fracionadas. Já conhecia o réu e já o tinha prendido anteriormente. Reconheceu o acusado como o indivíduo preso na data do fato. O colega que o acompanhava era o soldado Borba. No local há muitas prisões em razão de tráfico de drogas e o réu já havia sido preso várias vezes, tanto pelo depoente quanto por seus colegas. Posteriormente, alguns populares tentaram se colocar contra a guarnição e, por isso, foi chamado apoio.



    O réu, Alexandre Teixeira dos Santos, em seu interrogatório, declarou que estava caminhando na rua com apenas 3 porções de crack que havia comprado no dia. Os Policiais tinham apreendido o resto da droga de algum outro lugar, não com o depoente. Os agentes questionaram onde estavam as pessoas que haviam vendido a droga para o depoente, e como não quis responder, os Policiais decidiram levá-lo preso. Os Policiais o agrediram com socos nas costelas. Estava de camiseta preta e bermuda escura, a qual tinha um bolso. Acredita existirem motivos para ser incriminado injustamente, pois os Policiais já tinham o abordado várias vezes, e porque nunca respondia quem lhe vendia drogas. É morador de rua e usuário de drogas, sendo que nem teria dinheiro para portar a quantidade descrita na denúncia. Negou que tenha se negado de fazer o exame de corpo de delito na delegacia, alegando que nenhum médico o examinou. Não sabe de quem era a droga e nem de onde veio, só que os Policiais já tinham ela quando o abordaram. Quando foi preso, populares que o conheciam tentaram ir contra os Policiais para que não o prendessem, momento em que a polícia começou o agredir e jogar bombas para parar a confusão.



    Como visto, a guarnição estava em patrulhamento próximo a conhecido local de traficância, momento em que avistaram o denunciado em atitude suspeita. Realizada a abordagem e a revista pessoal, foi encontrada enorme quantidade de narcóticos na forma de 806 pedras de crack (pesando 82g). 



    Primeiramente, é incabível a nulidade da abordagem, já que os gendarmes agiram com fundadas razões ao identificarem um indivíduo, conhecido dos militares por outras ocorrências de traficância, em atitude suspeita próximo a local de corriqueira comercialização de entorpecentes, situação que indicou a alta probabilidade de ele estar portando drogas, o que foi confirmado. 



    Importante mencionar que se deve ter cuidado para não inverter a finalidade do trabalho policial, que é basicamente proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas. Ao se deslegitimar a conduta preventiva de averiguação, está se enrevesando a razão para a existência das forças policiais, que passa a ser a de garantir a impunidade de delinquentes em detrimento da sociedade de bem. Ora, não se pode simplesmente ignorar anos de experiência nas ruas, de agentes da segurança que diariamente lidam com criminosos, apenas por perfeccionismo exagerado. Ou seja, a análise dos policiais sobre o que é ou não suspeito, deve ser aproveitada pelo Judiciário. Ademais, na Delegacia de Polícia os brigadianos mencionaram o que levantou suspeitas, que foi o fato de estarem em ponto de narcotráfico e o réu portar algo na mão direita, sendo constatado na sequência que se cuidava de droga.



    Esclareço, ainda, que a lei exige fundadas suspeitas, e não certeza, da posse de item de procedência ilícita, de maneira que, se levado a cabo o entendimento da eminente sentenciante, não haveria necessidade de patrulhamento preventivo, visto que a abordagem de precaução ocorre justamente a fim de verificar a integralidade da suspeita.



    Destaco, também, entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes com a prova dos autos, como in casu, em que não há qualquer motivo plausível para descredibilizar suas declarações. Aliás, seria contraditório o Estado outorgar-lhes função de tamanha relevância para em seguida não valorar suas palavras, sendo que não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos. Portanto, não importa que o agente da segurança seja a única testemunha acusatória. (...)



    Assim, resta provada a materialidade e a autoria do delito, através da congruência do depoimento produzido pelo agente estatal com os autos de prisão em flagrante e de apreensão, todos apontando no sentido da ocorrência de tráfico de drogas, tendo o ânimo comercial da traficância ficado sem sombra de dúvida comprovado pela significativa quantidade de entorpecentes de alto poder lesivo apreendidos em conhecido ponto de venda de drogas. Nesse contexto, forçosa é a reforma da sentença absolutória para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei de Drogas.



    No apenamento, a vítima é a coletividade. O motivo é o lucro fácil. A culpabilidade e as consequências são ordinárias. Não puderam ser aferidas a conduta social e a personalidade. O acionado não possui antecedentes. As circunstâncias, no entanto, são graves, tendo em vista tratar-se de grande quantidade de crack, narcótico altamente pernicioso à saúde pública. Portanto, exaspero a pena-base em um ano e meio” (fls. 2-4, e-doc. 4).



    6. A defesa do recorrido impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 920.499/RS, tendo sido apontada como autoridade coatora a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – Relator o Desembargador Manuel José Martinez Lucas, no julgamento da Apelação Criminal n. 5008465-11.2021.8.21.0035/RS.



    O recorrido requereu a “concessão da ordem, para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas em decorrência da busca pessoal ilegal, para a absolvição do paciente” (fl. 8, e-doc. 3). 



    7. Em 28.6.2024, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, concedeu o habeas corpus para “reconhecer a invalidade da busca pessoal e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, na necessária absolvição do paciente, com fundamento no art. 386, II, do CPP” (fl. 8, e-doc. 19).



    8. Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs agravo interno, ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 30.10.2024 . Estes os fundamentos do acórdão:



    “O Tribunal de origem reformou a decisão de primeira instância que absolveu o agravado, entendendo incabível a nulidade da abordagem, pois os policiais teriam agido com fundadas razões ao identificarem um indivíduo, conhecido dos militares por outras ocorrências de traficância, em atitude suspeita próximo a local de corriqueira comercialização de entorpecentes. Destacou, ainda, que perante a autoridade policial, os brigadianos teriam mencionado que o que efetivamente levantou suspeita foi o fato de estarem em ponto de narcotráfico e o réu portar algo na mão direita, sendo constatado na sequência que se cuidava de droga.



    O Juízo de primeira instância absolveu o agravado nos seguintes termos (fls. 21/26): (...)



    Como visto, a busca pessoal não foi amparada por atividade investigativa anterior para constatar a prática de crime pelo acusado, tendo decorrido de impressão subjetiva do policial militar Marcos Gabriel Charutti – o agravado estava sozinho, em via pública –, que declarou em Juízo (fl. 12): (...)



    Nos termos descritos nos autos, não foi apontada nenhuma atitude concreta do acusado que pudesse gerar suspeita de que trazia entorpecentes, estando, assim, em desacordo com o entendimento desta Corte, pois a  ‘[...] ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP’ (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    Registre-se que não consta nos autos que os agentes públicos teriam visualizado o réu traficando ou mesmo praticando qualquer outro crime, sendo que a descoberta posterior não retifica ou justifica as diligências anteriores, incidindo a nulidade que mácula, igualmente, as provas delas decorrentes. Não havendo prova da materialidade do delito de tráfico de drogas com a exclusão das evidências assim obtidas, é de rigor a absolvição. Nesse sentido: (...)



    Assim, considerando que as provas obtidas por meio da busca pessoal são ilícitas, a própria demonstração da materialidade e autoria delitiva está viciada, sendo de rigor a declaração de nulidade do processo e a absolvição do acusado do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (fls. 9-13, e-doc. 62).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem, foi constatada a posse do recorrido de “82g (oitenta e duas gramas) de crack, fracionada em 806 (oitocentas e seis) porções” (fl. 2, e-doc. 64).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, ressaltando-se que a abordagem foi realizada após “fundadas razões ao identificarem um indivíduo, conhecido dos militares por outras ocorrências de traficância, em atitude suspeita próximo a local de corriqueira comercialização de entorpecentes, situação que indicou a alta probabilidade de ele estar portando drogas, o que foi confirmado” (fl. 3, e-doc. 4). 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República. 



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 



    2. Inexistência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.503.181-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Nulidade da busca pessoal. Impossibilidade. Fundada suspeita. Ausência de ilegalidade. Validade da prova. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.532.435-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2025).



    Pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 920.499/RS, restabelecendo-se o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5008465-11.2021.8.21.0035/RS), e considerar válidas as provas obtidas pelos agentes públicos.



    Oficie-se, de imediato, à Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5008465-11.2021.8.21.0035/RS) e ao Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus 920.499/RS, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora